Tribunal: TJDFT
Processo: 0723035-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, em sede de procedimento de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao sistema Prevjud e na busca de ativos penhoráveis da devedora. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu a diligência, sob o pálio de que o sistema Prejud encontra-se disponível apenas para instrução de ações previdenciárias e que, ainda que identificado algum benefício em favor da devedora, essas verbas seriam impenhoráveis. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria foi flexibilizada pela jurisprudência e que constitui ônus do devedor comprovar a imprescindibilidade dos recursos para a própria subsistência. Requereu a antecipação da tutela recursal “para autorizar e determinar ao douto juízo de origem proceda à relaização de diligência junto ao sistema PREVJUD”. Preparo regularizado sob ID 72717415. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de consulta de bens em nome da parte executada junto ao sistema PrevJud (ID 237488001). Decido. O PrevJud, conforme sítio eletrônico do CNJ (Portal CNJ), com o CPF do beneficiário, dá acesso às informações previdenciárias de dossiê médico, dossiê previdenciário e processo administrativo previdenciário, dados disponibilizados para a específica instrução das ações previdenciárias, ou seja, ineficaz ao escopo do exequente. Nesse sentido, deste Eg. TJDFT: (...) Outrossim, ainda que fosse identificada a percepção de benefício previdenciário pelo executado, tais verbas são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que denota a inefetividade da medida. Ante o exposto, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório nos termos da decisão de ID 185481517.” O art. 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos para a concessão da tutela de urgência: o risco de dano ou o resultado útil do processo, desde que demonstrada a probabilidade do direito. Ocorre que, mesmo quando presentes esses requisitos, o legislador estabeleceu limitação ao seu deferimento e sempre que “... houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”. A concessão da liminar no caso exauriria o próprio objeto do recurso, torno de todo qualquer futura decisão do Colegiado, porque já esgotada a prestação jurisdicional. Essa é razão bastante e suficiente para o indeferimento do pleito inaldita altera pars e pelo relator. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se a parte agravada para apresentar suas contrarrazões. Informe-se o juízo a quo acerca desta decisão. Ficam desde já dispensadas as informações. Instruído o recurso, façam-se conclusos os autos eletrônicos. Brasília/DF, 12 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator